Tribunal: TJDFT
Processo: 0723213-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA SISBAJUD. CURTO TRANSCURSO DE TEMPO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE.

1. É certo que o novo sistema Sisbajud dispõe de funcionalidades que não eram disponíveis na ferramenta anterior, possibilitando o bloqueio de valores e ativos mobiliários por período, e não em consulta única. Todavia, como afirma o próprio recorrente, a consulta anterior ao mencionado sistema foi realizada sete meses antes da decisão agravada, de modo que o curto transcurso de tempo não justifica, por ora, a reiteração da pesquisa, ante a ausência de razoabilidade.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.